Tribunal: TCU
Processo: 010.084/2006-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3383/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até 16/03/2021, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 8585/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.084/2006-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Coelho e Silva (XXX.635.893-XX); Antonio Adala Carnib (XXX.069.293-XX); Antonio Carlos Belfort de Carvalho (XXX.538.993-XX); Augusta Ferreira da Silva Lopes (XXX.641.943-XX); Delmar Oliveira Filho (XXX.438.873-XX); Joacy Borges de Moura (XXX.589.123-XX); Jonathas de Barros Nunes (XXX.900.751-XX); Lauro Andrade Correia (XXX.808.093-XX); Maria Abigail Barbosa (XXX.735.303-XX); Maria Celsa Franco (XXX.783.864-XX); Maria de Jesus Silva (XXX.348.698-XX); Maria do Socorro Borges Chaves e Castro (XXX.499.213-XX); Otavio de Oliveira Costa Filho (XXX.560.123-XX); Roberto Broder (XXX.423.973-XX); Vicente Paulo Gomes (XXX.061.853-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.